Tribunal: TJSP
Processo: 2123625-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2123625-42.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIKA TELECOM LTDA, é embargado CLARO S/A (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2123625-42.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 5a Vara Cível
Embargante: Unika Telecom Ltda.
Embargada: Claro S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
AUTORA
PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES

Acórdão
devidamente
fundamentado, sem omissão
Prequestionamento

Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de declaração não são adequados para
promover a reforma do que decidido EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
Voto no 26376
Embargos de declaração opostos pela Autora contra o acórdão
de fls.83/86, em que negado provimento ao recurso de agravo de instrumento que
apresentou.
Alega que o acórdão contém omissão: não acolheu as alegações
de que comprovada a diminuição da capacidade financeira da Autora e de que cabível a
concessão da gratuidade processual. Acrescenta que necessário o prequestionamento
para a interposição de recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração
são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o
acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2123625-42.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido
pelos meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão,
passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina,
ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que
deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP,
8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des.
Silvio Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e
na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão
impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp
no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não
basta a argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com esse
propósito, porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator